Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-38.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-38.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LENICIA NAVES - CPF: 917.704.161-53 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - FATURAS COM VALORES QUE DIVERGEM DO HISTÓRICO DE CONSUMO DA UNIDADE - VAZAMENTO NA INSTALAÇÃO INTERNA DO IMÓVEL -EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - RECURSO DESPROVIDO.

Indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, não há como reconhecer a nulidade da sentença, eis que proferida em consonância ao disposto no art. 93, inciso IX da CR/88.

As provas são suficientes para concluir que o aumento do consumo se deu por vazamento interno na residência da autora, o que é, inclusive, corroborado pelo fato de que, após o reparo do defeito, o consumo voltou à taxa média anterior ao vazamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002319-38.2019.8.11.0013

APELANTE: MARIA LENICIA NAVES

APELADO: CAB PONTES E LACERDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LENICIA NAVES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, MMo Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito no 1002319-38.2019.8.11.0013, ajuizada em face de
CAB PONTES E LACERDA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

Suscita, preliminarmente, que a r. sentença seja anulada por ausência de fundamentação, uma vez que não foi valorado que o hidrômetro foi trocado, bem como a existência de ar na tubulação.

No mérito, a apelante relata que houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que as faturas de sua unidade consumidora referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto vieram muito acima do comumente utilizado, gerando inúmeros prejuízos ante o desembolso de maiores valores para evitar a suspensão do serviço.

Informa que, em que pese o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem para a troca do hidrômetro, o medidor foi trocado por vontade da concessionária, de modo administrativo.

Aduz que no primeiro momento foi cogitada a hipótese de vazamento interno em sua residência, mas, no entanto, contratou um profissional que checou seus encanamentos e não evidenciou o alegado defeito.

Ainda, descreve que a requerida também foi até sua residência para verificar possível vazamento, contudo, depois de realizados os experimentos de praxe, não verificou nenhuma vazão interna. Menciona também que não foi analisada pelo magistrado singular a existência de ar na tubulação, consoante constatado no relatório da requerida e vídeo produzido por ela.

Aduz que, embora deferida a inversão do ônus da prova, a requerida deveria comprovar a existência do vazamento, bem como demonstrar que não existia ar na tubulação, entretanto, a apelada sequer postulou a realização de pericia técnica.

Assim, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, determinando-se a revisão das faturas tidas como incorretas, consoante a media mensal de consumo, bem como seja condenada a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e, ainda, a reparação por danos morais e a inversão da sucumbência (Id. 83601005).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 83601009).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 83702463 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aponta a apelante violação aos artigos 93, inciso IX da CF/88 e 489 do CPC, eis que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença sem se basear nas provas contidas nos autos.

Entretanto, verifica-se que a convicção formada respalda-se nos documentos trazidos pelo próprio apelante, como também na prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Nesse passo, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, notadamente quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL VERIFICADOS – DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Para que exista o dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos legais, ou seja, ação ou omissão voluntária, relação de causalidade e o dano, aplicando-se os artigos 186 e 927 do Código Civil. A inscrição da requerente na Dívida Ativa, motivada pela má prestação dos serviços contábeis fornecidos pela requerida, gera, por si só, o dever de indenizar, caracterizando o ato ilícito.”
(TJ-MT 00214746220168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

No mérito, cinge-se verificar a regularidade ou não da cobrança das faturas de água da unidade consumidora da autora, concernente aos meses de maio (R$ 268,49), junho (R$514,79), julho (R$824,97) e agosto (R$ 778,53) de 2019.

Consta dos autos que a autora possuía um consumo médio entre 18 e 20m
3
de água, cuja cobrança girava em torno de R$ 110,00 (cento e dez reais), de modo que entende que a mudança dos valores decorre de possível defeito existente no hidrômetro de sua unidade consumidora, ou ainda, em razão da presença de ar na tubulação e, por ter deferido a inversão do ônus da prova, caberia à recorrida comprovar que a cobrança elevada não decorreu deste problema.

O magistrado após regular processamento do feito julgou improcedentes os pedidos da inicial, por vislumbrar que o consumo voltou à média regular em setembro/2019, ou seja,
antes
da troca do hidrômetro que foi concretizada em 02/10/2019, situação que levou a conclusão que o consumo irregular decorreu de problema interno apresentado na residência da autora, que foi solucionado após a instalação do encanamento aéreo, permitindo atestar que não se tratava de um problema no equipamento.

Nesse trilhar, adianto que a sentença deve ser mantida. Explico:

Os autos revelam que o hidrômetro foi substituído na residência da autora em
02/10/2019
(id. 83600952 - Pág. 1), enquanto que o encanamento aéreo foi efetivado pela parte autora durante o transcurso do processo, cujos fatos são confirmados na impugnação à contestação nos seguintes termos: “
Tendo em vista a negativa da empresa em solucionar o problema a autora contratou um encanador/pedreiro para fazer uma nova encanação toda por fora, com intuito de descobrir se havia ou não vazamento
” (SIC) (id. 83600975 - Pág. 3).

Ocorre que,
antes
do hidrômetro ser substituído e
depois
de realizado o encanamento aéreo na parte interna do imóvel, o consumo da autora voltou à média mensal, consoante a fatura de setembro/2019, que registou o consumo de 18 m
3
de água, no valor de R$ 126,51 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) – ids. 83600967 - Pág. 1 e 83600966 - Pág. 1.

Sendo assim, como o consumo foi regularizado tão logo instalada a nova tubulação, conclui-se que o problema noticiado nos autos não era no hidrômetro como apontado na inicial, tampouco decorrente de ar na tubulação, até mesmo porque, se este fosse de fato o problema, o consumo não teria retomado a média mensal.

Sob essa ótica, o áudio-vídeo apresentado pela autora para demonstrar que o hidrômetro anterior, mesmo com o registro fechado, continuava girando, ou seja, registrando suposto consumo de água, não serve como prova de eventual irregularidade, já que o alegado infortúnio foi solucionado antes mesmo da sua troca pela concessionária.

Portanto, o aumento de consumo da parte autora ocorreu por fatores alheios à concessionária, ou seja, por responsabilidade exclusiva da autora.

Diante disso, escorreita a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, eis que não produzida qualquer prova sobre os fatos constitutivos do direito alegado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURA DE ÁGUA EM DISSONÂNCIA COM A MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL INDICANDO NORMALIDADE DOS VALORES COBRADOS –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ
E INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil
. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (N.U 0003614-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO.
FATURAS COM VALORES QUE DIVERGEM DO HISTÓRICO DE CONSUMO DA UNIDADE. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL EVIDENCIADO.

RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 3. DO MÉRITO. Extrai-se dos autos que a promovente discorda dos valores das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2016, reputando-os exorbitantes. 4.
Fora realizada vistoria na unidade consumidora, através da qual foi constatado vazamento de água nas instalações internas do imóvel, além do ponto de entrega, o que não foi rechaçado no decorrer do trâmite processual, tampouco há prova nos autos em sentido contrário. 5. A prova dormente ao caderno processual é suficiente para concluir que o aumento do consumo se deu por vazamento interno na unidade, o que é, inclusive, corroborado pelo fato de que, após o reparo do defeito, o consumo voltou à taxa média anterior ao vazamento
. 6. Sabe-se que a responsabilidade pela manutenção das instalações internas é do consumidor, conforme dispõem o art. 157 da Resolução no 130/2010 da ARCE e o art. 110 da Resolução no 02/2006 da ACFOR, as quais estabelecem as condições gerais na prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado do Ceará e no Município de Fortaleza, respectivamente. 7. Destarte, não merecem guarida as teses de mérito da apelante e não há que se falar em reforma da sentença 8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Recurso de Apelação interposto e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora”. (TJ-CE - AC: 01559665220168060001 CE 0155966-52.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/02/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ENCANAMENTO INTERNO E DA CAIXA D ÁGUA
. 1. Na inicial o requerente afirma que a sua caixa d água não suporta a pressão, culminando no vazamento e, por conseguinte, no aumento do valor da fatura. Segundo relata, a solução para o problema seria a colocação de válvula redutora de pressão no seu encanamento. Ou seja, não há dúvidas de que se trata de problema interno do imóvel, cuja responsabilidade não pode ser imputada à prestadora de serviço. 2. Não bastasse, a perícia técnica, não elidida por prova em contrário, concluiu que não houve fornecimento de água pela concessionária em valor superior ao definido em norma, não sendo atribuível o alto consumo à pressão d água excessiva. 3.
Diante disso, não se pode imputar à Companhia demandada a responsabilidade pela conservação e manutenção do encanamento interno e da caixa d agua do imóvel do autor. Sentença de improcedência mantida
. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70079463527, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 29/11/2018).
(TJ-RS - AC: 70079463527 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 29/11/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa com arrimo no art. 98, §3o do mesmo Codex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021